Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706455-02.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL PELA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.688/93 E DA MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação para reconhecer o excesso de execução. A exequente interpôs recurso para afastar a limitação temporal da declaração de inconstitucionalidade da majoração da contribuição previdenciária. 2. O título executivo coletivo formado determina a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal 8.162/91, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 790. Deve ser aplicada, no cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, observada a anterioridade nonagesimal. 3. Os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais subsequentes que validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária não estão abarcados pela sentença. Reconhece-se, portanto o excesso da execução se inobservadas tais diretrizes. 4. Verifica-se excesso de execução nos cálculos apresentados pela agravante, na medida em que foi considerado como marco final para a respectiva restituição a vigência da Lei Complementar 232 de julho de 1999. Contudo, o marco final para a restituição dos valores pagos indevidamente pelos servidores deve ser outubro de 1993, considerando os dispositivos da Lei 8.688/1993, respeitada a anterioridade nonagesimal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505 e 507, suscitando nulidade do feito em razão de ofensa à coisa julgada, ao argumento de que o título executivo judicial não tem qualquer tipo de limitação temporal. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, ante a incidência, por analogia, do óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Isso porque a recorrente não opôs embargos de declaração. Por consequência, segundo a jurisprudência do STJ, "o óbice da Súmula n. 284/STF impede o seguimento do recurso especial fundamentado em suposta violação do art. 535 do CPC/1973 [correspondente ao art. 1.022 do CPC/2015], na hipótese em que o recorrente não opôs embargos de declaração na origem, para ver sanado eventual vício do acórdão recorrido" (AgInt no REsp n. 1.899.276/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC, e à assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Este Tribunal Superior firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.938.321/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Outrossim: “Para alterar as conclusões contidas no decisum, em relação à questão discutida estar acobertada pela coisa julgada, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.369.455/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). Pontuo, por fim, que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.149.875/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009